Tribunal: TJSP
Processo: 1027569-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM LIMINARMENTE REJEITADOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA GUERREADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – EMBARGOS MANEJADOS NO INTUITO DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO, OPOSTOS, NO ENTANTO,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM LIMINARMENTE REJEITADOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA GUERREADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – EMBARGOS MANEJADOS NO INTUITO DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO, OPOSTOS, NO ENTANTO, SOMENTE APÓS A INTIMAÇÃO DA DEVEDORA ACERCA DOS ATOS CONSTRITIVOS PROMOVIDOS NOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027569-52.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARIA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BENATI
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027569-52.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 41996
APEL.No: 1027569-52.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : MARIA APARECIDA DA SILVA
APDO. : BENATI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
JUIZ : FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM LIMINARMENTE
REJEITADOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
GUERREADA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
EMBARGOS À
EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
EMBARGOS MANEJADOS NO INTUITO DE
DESCONSTITUIR
O
TÍTULO
EXECUTIVO,
OPOSTOS, NO ENTANTO, SOMENTE APÓS A
INTIMAÇÃO DA DEVEDORA ACERCA DOS ATOS
CONSTRITIVOS PROMOVIDOS NOS AUTOS DA
DEMANDA
EXECUTIVA

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 173/174, pela qual foram liminarmente
rejeitados Embargos à Execução, estes opostos por MARIA APARECIDA DA
SILVA contra BENATI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, o que se deu
diante do reconhecimento de que a manifestação da executada se deu de forma
intempestiva, assim extinguindo o Juízo a ação movimentada, em atenção aos
termos do quanto disposto pelo artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil
em regência.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
proferida, apresenta a ocupante do polo ativo suas razões de inconformismo (fls.
185/197), para tanto levantando como preliminar aspecto relativo a nulidade da R.
Sentença como proferida, isso diante do julgamento antecipado da lide, e que
teria implicado em cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que foi
inviabilizada a colheita de outros elementos de prova, prova essa que segundo dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027569-52.2019.8.26.0564 -Voto no
3
conta se mostrava imprescindível para o adequado deslinde do feito, motivo pelo
qual pediu pela decretação e nulidade da R. Sentença guerreada, com a
consequente devolução dos autos a Vara de origem para que, depois de
regularmente instruído o feito, nova Decisão venha a ser oportunamente proferida
no feito.
Quanto a questão de fundo, caso superado esse primeiro
aspecto, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como
colocada em debate no feito, porque se mostrou ajustada e verdadeiramente
tempestiva a oposição dos presentes Embargos, haja vista que sua oposição se
deu no prazo estabelecido pelo artigo 915, da Lei de Ritos, salientando, agora
quanto ao mérito em si considerado, que a executiva embargada não conta com
título executivo hábil, haja vista que inexiste relação jurídica entre as partes ora
litigantes, essa que possa dar ensejo ao débito exequendo, ressaltando que os
cheques que lastreiam a execução foram emitidos em favor de terceira pessoa,
cheques esses que depois de regularmente sustados foram indevidamente
transferidos a exequente, esta que por sua vez deixou de comprovar o motivo
pelo qual teria recebido tais títulos, devendo assim ser declaradas inexigíveis as
ordens de pagamente emitidas, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus
reclamos, com a natural reforma do posicionamento adotado em 1o Grau.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 222/232), momento em que a recorrida
pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer que não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027569-52.2019.8.26.0564 -Voto no
4
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual colheita
de provas, ainda que regularmente especificadas, sempre fique a critério do
Magistrado condutor do feito, porque a ele compete determinar sua produção,
desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da
causa,
dispensando
sua
produção,
caso
se mostrem desnecessárias,
protelatórias, ou até mesmo inúteis na solução da pretensão resistida colocada a
sua apreciação, o que se registra em atenção aos termos do quanto vem disposto
pelo artigo 370, do Código de Processo Civil, que assim define: “Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até
aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção das
provas indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados aos autos
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo Juízo,
tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao
julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão que vem contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;), aspecto
que permite que se dê por totalmente superada a questão assim suscitada.
Superada essa primeira questão, e enveredando pelos
demais pontos de insurgência apresentados pela ocupante do polo ativo em suas
razões de Apelo, é de se dizer que o inconformismo como movimentado não está
a merecer guarida por parte desta Turma Julgadora, pois para todos os efeitos, é
caso de se entender que a R. Decisão lançada ao todo processado tenha se
mostrado plenamente adequada ao conjunto dos elementos que veem
encartados ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027569-52.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Partindo de tal conjunto de elementos, e conforme se verifica
por meio das peças de cognição encartados ao conjunto dos autos, forçoso
reconhecer que a inconformada protocolou petição de Embargos à Execução,
com pedido de distribuição por dependência, o que se deu no dia 18 de outubro
de 2019, sendo certo que o mandado de citação foi juntado aos autos da
executiva em 16 de janeiro de 2018 (fls. 64), aspecto esse que se mostra
suficiente para reconhecer a intempestividade da demanda proposta, como
adequadamente definiu o Juízo ao rejeitar liminarmente os Embargos por ela
opostos.
Imperativo ressaltar que embora a devedora tenha sido
devidamente intimada em setembro de 2019 acerca da constrição promovida nos
autos principais via BACENJUD (fls. 14, e 165/166), é de se dizer que tal fato não
permite que se tenha por tempestivos os Embargos à Execução movimentados,
haja vista que a peça inaugural da presente demanda não tem por finalidade
questionar eventuais irregularidades nos atos constritivos promovidos no feito
principal, sendo certo que, por outro lado, visa desconstituir o título exequendo,
acenando com a inexistência de relacionamento jurídico entre as partes que
possa justificar o débito exequendo, anseio esse que não se mostra adequado
deduzir por meio de Embargos à Penhora, tanto é que dá assim suporte,
inclusive, a rejeição liminar dos Embargos à Execução que se tem por
extemporaneamente opostos.
Diante de tais argumentos impõe-se a manutenção da R.
Decisão atacada, uma vez que adequadamente apreciou a questão em desate, o
que se deu ao rejeitar liminarmente os embargos como opostos, haja vista que
intempestivo seu acionamento registrado pela recorrente, manutenção essa que
se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, devendo a
embargante suportar o adimplemento de custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, bem como Honorários Advocatícios, estes que ora
se fixa em 10% sobre o valor atribuído a demanda, ainda que ressalvada a
gratuidade de justiça que lhe foi deferida nos autos (fls. 173/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027569-52.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator